Tribunal: TJDFT
Processo: 0737621-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. NOVA PESQUISA DE ATIVOS APÓS PRAZO RAZOÁVEL. 1 (UM) ANO. POSSIBILIDADE.
1. À luz do princípio da cooperação, é lícito ao exequente requerer nova pesquisa de bens nos sistemas de busca de ativos do Poder Judiciário após o transcurso de prazo razoável desde a última consulta (no caso, 1 ano).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.